Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724429-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: LARISSA BRAZ DE SOUZA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 63325898 não se refere à guia de custas de no 229417250101948435 apresentada, com data de vencimento em 18/07/2024. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras divergente e data de vencimento em 25/07/2024. Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação da parte apelante SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou o recolhimento do preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator